Tribunal: TJPA
Processo: 0817307-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817307-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO MODESTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLEITO DE
PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMNTO ELETRÔNICO
. PROCEDÊNCIA. PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E IDOSO. IMPOSSIBILIDADE DE A CASA PENAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DO DIA 20/11/2023, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO.

Restou demonstrado, por meio das documentações acostadas pelo impetrante, como os laudos médicos juntados, que o coacto apresenta graves problemas de saúde, qual seja litíase renal, estado médico que vem se agravando.

Assim, além de preenchidos os requisitos para que seja posto o paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em respeito aos direitos constitucionais consagrados da dignidade da pessoa humana e da saúde, elencados no art. 1º, III e art. 6º, respectivamente, da Constituição Federal, entendo que merece abrigo a pretensão do impetrante.
ORDEM NÃO CONHECIDA E CONCEDIDA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer e conceder de ofício a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
GILBERTO MODESTO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0015933-12.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente

está preso desde o dia 19/09/2019, em virtude de prisão temporária que, posteriormente, foi convertida em preventiva, nos autos do processo nº 0008771.53.2019.814.0060, oriundo da comarca de Tomé-Açu. No dia 29/06/2020, foi proferida sentença condenatória, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. Por essa razão, foi instaurado o Processo de Execução da pena.

Aduz que, no final de 2020, em razão da situação de saúde do paciente, a SEAP opinou pelo seu tratamento médico em domicílio, conforme o Ofício nº 778/2020 - DEC/SEAP, o qual versa sobre a situação de saúde do paciente, o qual estava acometido de hérnia inguinal e
diabetes mellitus
, doenças em fase crônicas e que fora encaminhado ao Pronto Socorro, onde necessitou de internação hospitalar, fez pré-operatório e recebeu avaliação médica, que apontou tratar-se de caso cirúrgico e, diante da atual condição de saúde, a SEAP opinou por um tratamento médico especializado e domiciliar, tendo em vista ser portador de enfermidade descrita no CID K-40 (Hérnia Ignal) e diagnóstico crônico de Diabetes Mellitus, enquadrando-se no grupo de risco ao covid-19.

Diante disso, a defesa impetrou HC nº 0812838-77.2020.8.14.0000 nesta Corte e a liminar fora deferida, em 31/12/2020, pela desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias para converter a prisão em domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo esta ratificada, no mérito, por mim, pelo prazo de 120 dias.

No dia 24/05/2021, foi deferida a prorrogação por mais 120 dias da prisão domiciliar, nos autos do HC nº 0015933-12.2020.8.14.0401, de relatoria desta desembargadora.

No dia 28/09/2021, novamente, diante da situação de saúde do paciente, esta desembargadora, nos autos do HC nº 0810184- 83.2021.8.14.0000, deferiu liminar e prorrogou, por mais 180 dias, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

No dia 22/03/2022, a médica da SEAP atestou a necessidade da manutenção da prisão domiciliar. Por esse motivo, no dia 23/03/2022, o Juízo da Vara de Execução penal deferiu a manutenção da prisão domiciliar pelo prazo de 90 dias.

Ocorre que após o término deste prazo, o paciente retornou para a casa penal e, desde então, vem tendo problemas de saúde, porque os motivos que a ensejaram a sua prisão domiciliar durante o período de 31/12/2020 a 27/06/2022 ainda persistem.

Relata que o paciente retornou para o cárcere no dia 27/06/2022 e, logo após, no dia 05/07/2022, foi avaliado por médico da SEAP, sendo emitido o diagnóstico de litíase renal. No dia 25/01/2023, a SEAP emitiu um laudo médico, que reiterou o quadro de nefrolitíase, solicitando a avaliação de um urologista.

Aduz que o problema de litíase renal (“pedra nos rins”) existe desde o seu retorno para o cárcere (27/06/2022). Entretanto, passados 1 ano e 4 meses dentro do cárcere, até o presente momento, não houve a atenção necessária para o problema de saúde do custodiado, porque ainda não foi avaliado por um urologista.

Afirma que o Ministério Público se manifestou favorável a prisão domiciliar do paciente, ante o diagnóstico de cálculo renal que lhe causa permanentes crises e dores lombares.

Relata que somente no dia 01/11/2023, houve decisão judicial que não concedeu a prisão domiciliar ao paciente.

Suscita
constrangimento ilegal, porque o paciente necessita ser posto em prisão domiciliar, para tratamento de saúde,
tendo em vista que se encontra em delicado estado médico que vem se agravando, conforme informações prestadas pela SEAP.

Por tais razões, requereu
liminar
para que seja posto em prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, II do CPP c/c art.117, II c/c art. 146-B, IV da Lei de Execuções Penais. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente presencial ou por videoconferência, nos termos do art. 140, §3º do RITJPA.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-568.

Distribuídos os autos à desembargadora Kédima Lyra, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0015933-12.2020.8.14.0401 (ID nº 16789276).

Acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais e deferi a medida liminar (ID. nº 17002331).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 17084278).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
(ID nº 17326724).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que a presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse diapasão, vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, sobretudo ao se apreciar os termos do laudo emitido pela SEAP.

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de que é necessário resguardar a saúde e a vida do paciente, uma vez que este possui problemas graves de saúde, é idoso, razão pela qual é requerida a concessão da prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico.

Sabe-se que, nos termos do art. 318, II, do CPP que a concessão de prisão domiciliar pode ser concedida se demonstrado, nos autos, com concretude, que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave e, ainda, que o Estado não reúna condições de garantir tratamento adequado.

Desse modo, restou demonstrado, por meio das documentações acostadas pelo impetrante, como os laudos médicos juntados, que o coacto apresenta graves problemas de saúde, qual seja litíase renal, estado médico que vem se agravando.

Assim, além de preenchidos os requisitos para que seja posto o paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em respeito aos direitos constitucionais consagrados da dignidade da pessoa humana e da saúde, elencados no art. 1º, III e art. 6º, respectivamente, da Constituição Federal, entendo que merece abrigo a pretensão do impetrante.

Matéria semelhante já foi decidida por esta Corte, senão vejamos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POSSIBILIDADE - DOENÇA GRAVE COMPROVADA FALTA DE CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA - ORDEM CONCEDIDA PERÍODO DE 06 MESES - DECISÃO UNÂNIME
. I - A jurisprudência pátria tem admitido à concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionais, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem suas penas; II No caso em tela, os documentos anexados aos autos comprovam que o paciente, possuidor de um tumor na próstata, necessita urgentemente de maiores cuidados médicos, os quais não poderão ser suficientemente oferecidos pelo Sistema Penitenciário do Estado, razão pela qual, a prisão domiciliar deve ser concedida ao apenado, a fim de que receba o tratamento médico adequado; III - Ordem concedida, oportunizando ao paciente o cumprimento de sua pena em regime de prisão domiciliar, em caráter excepcional, pelo período de 06 (seis) meses, para tratamento de sua enfermidade. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 201330195187 PA, Relator: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 04/11/2013, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/11/2013)

Assim, reconheço que configurado está o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente em decorrência da falta de condições necessárias para que receba o tratamento adequado em decorrência de seu estado peculiar de saúde, motivo este que enseja a concessão da presente ordem para que cumpra a sua condenação em regime de prisão domiciliar monitorado.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço da impetração, entretanto, de ofício, concedo a ordem em definitivo, a fim de que seja determinada a prisão domiciliar monitorada pelo prazo de 120 dias, a contar da data do dia 20/11/2023,
salvo se por outro motivo tenha que permanecer preso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/02/2024